Tribunal: TJES
Processo: 5000112-21.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000112-21.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NEVES
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000112-21.2025.8.08.0029
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: CARLOS ROBERTO NEVES
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO DE SOCORRO. ART. 176 DO CTB. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. FÉ PÚBLICA DO AGENTE. DECLARAÇÃO DO CONDUTOR NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CONFISSÃO DE CIÊNCIA DO ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de anular o Auto de Infração de Trânsito nº BE00103176 e o consequente processo de suspensão do direito de dirigir, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Alega o autor que trafegava com seu veículo VW Kombi quando supostamente se envolveu em um acidente com uma motocicleta, mas que não percebeu a colisão devido ao ruído do veículo, seguindo para uma festa local onde ingeriu bebida alcoólica. Sustenta que foi abordado posteriormente pela Polícia Militar, ocasião em que foi autuado por omissão de socorro, o que reputa indevido. Assim, busca a parte autora a anulação da penalidade e a reparação extrapatrimonial.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença de origem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para elidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo que autuou o autor por omissão de socorro (art. 176 do CTB); e (ii) definir se restam configurados os elementos ensejadores da responsabilidade civil do Estado por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Inicialmente, rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença em razão de o ato sentencial ter sido proferido antes do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5006923 84.2025.8.08.0000, na medida em que, conforme informado pela própria parte autora, não foi concedido o pedido de antecipação dos efeitos de tutela para atribuição do efeito suspensivo, de modo que era possível o julgamento da presente demanda.

5.
Do mérito. O ato administrativo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e legitimidade, atributos que somente podem ser afastados mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. No caso vertente, o Boletim de Ocorrência (BU nº 54860559), lavrado por autoridade policial dotada de fé pública, registra expressamente que, ao ser abordado, o autor afirmou que
"presenciou o acidente, mas não parou para socorrer porque não tinha a certeza que a colisão foi com a Kombi a qual dirigia
".

6.
A declaração registrada no momento dos fatos pela autoridade policial possui força probante superior à alegação defensiva posterior de desconhecimento do evento. A confissão de que presenciou o acidente satisfaz o elemento volitivo necessário à tipificação da infração prevista no art. 176 do Código de Trânsito Brasileiro, que pune o condutor envolvido em sinistro com vítima que deixa de prestar ou providenciar socorro. A justificativa apresentada pelo autor, de incerteza sobre o envolvimento de seu veículo, não o exime do dever de solidariedade e da obrigação legal de paralisar o veículo para verificar a ocorrência, mormente quando admite ter visualizado o sinistro.

7.
Não havendo ilegalidade no ato administrativo de autuação, que se pautou na estrita legalidade e na realidade fática constatada pelos agentes públicos, inexiste ato ilícito por parte da Administração Pública. Por conseguinte, rompe-se o nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil, descabendo qualquer indenização por danos morais. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)